Tribunal: TJMT
Processo: 1003260-08.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003260-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEMISSON OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 100.922.016-01 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES. INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o quantum indenizatório fixado na origem deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não havendo necessidade de comprovação específica do prejuízo.

4. A fixação da indenização deve observar a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

5. Do documento apresentado pelo autor no id.

297132882
permite verificar a existência de outra inscrição preexistente, o que impede a majoração do valor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6. Em observância ao princípio da non reformatio in pejus, a indenização não pode ser reduzida ou extinta, já que apenas a parte autora interpôs recurso.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:

1 - DECLARAR a INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS no valor de R$ 989,34 (novecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) e R$ 322,26 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos, bem como determinar a exclusão do apontamento dos órgãos negativadores de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$1.000,00 (mil reais);

2 - CONDENAR a Reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

A controvérsia restringe-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

Compulsando os autos, verifica-se
que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, uma vez que a interposição do recurso se deu exclusivamente para discutir a indenização por danos morais.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Nesse contexto, cumpre destacar que o extrato apresentado pela parte autora em sua exordial (id. 297132882), consta a anotação de dívida preexistente.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES . NÃO COMPROVADA. EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. DANOS MORAIS NÃO FIXADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incabível reparação por danos morais, uma vez que a Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RI: 10029645420238110003, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023) (Grifei)

Por outro lado, a sentença não pode ser alterada para julgar improcedente a indenização por danos morais, pois somente a parte autora interpôs recurso, sendo vedada a
reformatio in pejus.

Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente,
a partir da data da fixação,
pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros,
a contar do evento danoso
, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025